Tribunal: TJMT
Processo: 1026786-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026786-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELENA PINTO DE GODOY - CPF: 106.962.611-20 (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO ART. 19 DO ADCT. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária na qual servidor público, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, buscava recomposição salarial quanto ao adicional de qualificação, invocando direito à paridade com servidores em atividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público beneficiário da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT possui direito a vantagens remuneratórias próprias de carreira estruturada de servidores efetivos.

III. Razões de decidir:

3. A estabilidade extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT assegura apenas o direito à permanência no serviço público, no cargo em que o servidor foi admitido, vedando a exoneração
ad nutum
, mas não confere o
status
de servidor efetivo nem os direitos inerentes à efetividade.

4. A efetividade pressupõe o ingresso no serviço público mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo vedado o reenquadramento de servidor admitido sem concurso em plano de cargos, carreiras e remuneração instituído para servidores efetivos.

5. Eventual benefício concedido no passado com vantagens próprias de carreira estruturada não convalida situação jurídica incompatível com o ordenamento constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não assegura ao servidor o direito à efetividade, tampouco legitima reenquadramento funcional ou concessão de vantagens remuneratórias próprias de carreira estruturada de servidores efetivos.”

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 19; CF, art. 37, II; CPC, arts. 85, § 11 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.157; TJMT, apelação 1002559-14.2020.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA PINTO DE GODOY
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1026786-65.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para impugnar a contestação apresentada pelo apelado e para se manifestar sobre a prescrição quinquenal, bem como por não ter o d. Juízo
a quo
se pronunciado a respeito de todas as questões suscitadas.

No mérito, sustenta que faz jus à recomposição salarial quanto ao adicional de qualificação em razão do direito à paridade com os servidores em atividade, uma vez que se aposentou em julho de 2003.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso rejeitada, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 315371423, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 329834370, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes sobre a condição da apelante de servidora com estabilidade extraordinária (Id. 330956881).

Manifestação apresentada pelo apelado no Id. 336331868. De outro lado, sem manifestação da apelante (Id. 336558443).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, cumpre esclarecer que a análise da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda pressupõe o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas remuneratórias pleiteadas na inicial. Logo, será examinada com o mérito do recurso.

Igualmente, a alegação de omissão quanto aos fundamentos supostamente não analisados pelo d. Juízo
a quo
confunde-se com o próprio mérito do recurso e com ele será examinada.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para impugnar a contestação apresentada pelo Município, verifica-se que, após a apresentação da contestação (Id. 315370898), o d. Juízo
a quo
determinou expressamente a intimação das partes para especificação de provas (Id. 315371351), tendo a apelante efetivamente se manifestado (Id. 315371354).

Posteriormente, houve nova intimação para manifestação sobre documentos juntados pelo Município (Id. 315371360), oportunidade em que a apelante novamente se manifestou (Id. 315371365).

Dessa forma, constata-se que a apelante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em cerceamento de defesa. Ademais, a improcedência dos pedidos não decorreu de fundamento apresentado pelo apelado, e sim em razão do não cumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA PINTO DE GODOY
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1026786-65.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Antes de adentrar especificamente nos pedidos formulados pela apelante, impõe-se delimitar a questão jurídica fundamental que permeia toda a controvérsia: a natureza jurídica da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e seus efeitos sobre o regime jurídico do servidor.

Consoante se extrai dos autos de origem, a apelante foi admitida no serviço público em 23 de julho de 1980, sob o regime celetista, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Foi estabilizada em 19 de novembro de 1990, nos termos do art. 19 do ADCT, e aposentou-se em 17 de julho de 2003 (Id. 315371355 – págs. 5/7).

O art. 19 do ADCT estabelece:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.”

Trata-se de norma transitória que conferiu estabilidade excepcional a pessoas contratadas que, embora não tenham ingressado no serviço público mediante concurso público, contavam com pelo menos cinco anos de exercício contínuo na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ocorre que a estabilidade extraordinária não equipara a pessoa contratada sob o regime celetista ao servidor efetivo, não tendo ela direito à incorporação à carreira, porquanto apenas lhe conferiu o direito de permanecer no serviço público.

De fato, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
ARE 1.306.505, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.157), fixou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

“
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
.”

A
ratio decidendi
do referido precedente qualificado reside na distinção entre estabilidade e efetividade. A estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT confere apenas o direito à permanência no serviço público, no cargo em que o servidor foi admitido, vedando a exoneração
ad nutum
.

Não confere, contudo, o
status
de servidor efetivo, nem os direitos inerentes à efetividade, tais como progressão funcional, promoção e reenquadramento em plano de carreira.

A efetividade, por sua vez, pressupõe o ingresso no serviço público mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal.

Assim, somente os servidores efetivos possuem direito à carreira estruturada, com progressão e promoção, nos termos da legislação de regência.

Essa distinção não é meramente formal, mas decorre da própria estrutura do sistema constitucional de acesso aos cargos públicos. O concurso público é garantia de isonomia, moralidade e impessoalidade na Administração Pública. Permitir que servidores admitidos sem concurso público tenham acesso a direitos de carreira idênticos aos dos servidores concursados implicaria violação frontal ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta e. Corte consolidou entendimento de que “
a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19, do ADCT, não assegura ao servidor o direito à efetividade, tampouco legitima reenquadramento funcional ou concessão de aposentadoria em cargo distinto sem prévia aprovação em concurso público
” (TJ-MT, apelação 1002559-14.2020.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2025, publicado no DJe em 27.5.2025).

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a apelante, embora beneficiária da estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT, não é servidora efetiva, pois não ingressou no serviço público mediante concurso público.

Consequentemente, não possui direito a reenquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração instituído para servidores efetivos nem às vantagens de carreira privativas destes.

Por fim, cabe registrar que o eventual benefício concedido à apelante, no passado, com vantagens próprias de carreira estruturada de servidores efetivos, não tem o condão de convalidar situação jurídica incompatível com o ordenamento constitucional. Ou seja, a circunstância de a apelante ter eventualmente recebido tratamento equiparado ao de servidor efetivo em momento anterior não legitima a perpetuação de tal situação nem autoriza o acolhimento de sua pretensão recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HELENA PINTO DE GODOY, com fundamento diverso daquele da sentença.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026